Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON BRILHANTE DOS SANTOS - CPF: 890.842.501-25 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1007122-29.2021.8.11.0002

Apelante:
Edson Brilhante dos Santos

Apelado:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Edson Brilhante dos Santos
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por não reconhecer a comprovação de ocorrência de acidente de trânsito e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 168980689): Narra o autor que sofreu acidente de trânsito, em 28.03.2018, consistente em queda de caminhão/carreta.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o acidente está acobertado pelo seguro obrigatório e aduz que a perícia médica realizada em juízo constatou lesões sofridas pelo autor que decorrem de acidente de trânsito.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 168980692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1007122-29.2021.8.11.0002

Apelante:
Edson Brilhante dos Santos

Apelado:
Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S.A.

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Edson Brilhante dos Santos

contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por não reconhecer a comprovação de ocorrência de acidente de trânsito e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido pelo autor está ou não acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência n° 2020.302632, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Cuiabá-MT (Id. 168975835), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o autor em 28.03.2018, consistente em queda de caminhão

Ademais, extrai-se dos documentos médicos que o autor foi atendido, em 28.03.2018 (data do acidente), no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande-MT, para tratamento das lesões decorrentes do acidente, com posterior encaminhamento a outro hospital, inclusive com a realização de procedimento cirúrgico (Id. 168975836 e seguintes).

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5o da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 168980674), que atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie. Colaciona-se fragmento do laudo:

“(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresento perda parcial e permanente da mobilidade do ombro direito (25%) em grau leve (25%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 28 de março de 2018. (...)”.

Assim, é caso de reforma da r. sentença de improcedência, em razão de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório. Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 168980674) concluiu que a lesão do autor constitui invalidez parcial permanente da mobilidade do ombro direito, de grau leve, avaliada em 25%.

Dessa forma, o cálculo para indenização, neste caso, deve considerar o teto indenizatório para “
Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar
”, fixado em 25% do teto (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 3.375,00, de modo que a lesão do autor, avaliada em 25%, tem sua indenização correspondente a R$ 843,75.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença, julgar procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023